Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-05.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001397-05.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT
RECORRENTE: FLAVIO LIMA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARLINDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, em demanda ajuizada por professor contratado temporariamente em face do Município de Carlinda, objetivando o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, calculadas sobre 45 dias, e décimo terceiro salário proporcional, referentes ao período de 25/02/2020 a 01/08/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal condicionar o prosseguimento da ação judicial à comprovação de prévio requerimento administrativo, com fundamento no art. 3o, §3o, do CPC e na Recomendação CNJ no 159/2024; (ii) determinar se tal exigência viola o direito de acesso à Justiça, em contexto em que não há indícios de litigância abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência genérica de prévio requerimento administrativo como condição de acesso ao Poder Judiciário não encontra respaldo legal, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
4. A Recomendação CNJ no 159/2024 destina-se ao enfrentamento da litigância abusiva e não autoriza, de forma indiscriminada, o condicionamento do prosseguimento da ação judicial à comprovação de tentativa administrativa prévia, especialmente quando inexistem indícios de uso predatório do Judiciário.
5. Ainda que se admitisse a necessidade de requerimento administrativo, o autor comprovou o cumprimento da determinação judicial ao protocolar pedido junto ao Município, não tendo havido resposta do ente público.
6. A suspensão do processo por prazo determinado, a pedido do autor, para aguardar manifestação administrativa, demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, afastando a caracterização de abandono da causa.
7. Os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais, impõem interpretação das normas processuais que privilegie o acesso à Justiça e evite formalismos excessivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A exigência de prévio requerimento administrativo, como condição genérica para o ajuizamento ou prosseguimento de ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando ausente previsão legal específica. 2. O cumprimento de determinação judicial e o pedido de suspensão do feito para aguardar resposta administrativa evidenciam interesse no prosseguimento da ação e afastam a configuração de abandono.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 485, III, VI e § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 55; Recomendação CNJ no 159/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001397-05.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO LIMA DA SILVA - CPF: 018.800.181-60 (RECORRENTE), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026